Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTANDOS. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. AUSÊNCIA. FILHOS MAIS NOVOS NASCIDOS ANTES DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CENÁRIO DA PANDEMIA MAIS FAVORÁVEL ÀS ATIVIDADES LABORAIS. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ORIGINARIAMENTE FIXADO. CABIMENTO.
1. O recurso questiona a matéria fática e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada.
2. Preenchidos os requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III e presente impugnação da matéria, o apelo representa um direito de recorrer dos réus/apelantes, razão pela qual não incide a multa do CPC, art. 81.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
5. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: de manter todos os filhos.
6. Possuir outros filhos não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar dos demais, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuírem para a manutenção de todos os filhos que tiverem, na medida de suas possibilidades.
7. Eventual assunção voluntária das despesas do enteado por parte do alimentante não pode prejudicar a obrigação jurídico-legal de manter os próprios filhos.
8. Ausente prova de piora significativa da situação financeira do alimentante desde a homologação do acordo judicial, quando os filhos mais novos, gêmeos, contavam com 7 meses de idade, deve ser mantida a pensão alimentícia originariamente estabelecida em favor dos filhos mais velhos.
9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido.